Tribunal: STF
Processo: HC 70902
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas  Corpus". Competência originaria. Regime
de cumprimento de pena.
1.        Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de "habeas
corpus"  impetrado contra  ato omissivo de  Juiz de  1. grau que, por
inadvertencia, deixou de cumprir parte do acórdão da apelação.
          "H.C." não conhecido.
2.         Ordem concedida, porem,  de oficio, para  que o Juiz adote
providencias   necessarias  a   observancia   do  regime   aberto  de
cumprimento  de pena, como  determinado no acórdão, que, nesse ponto,
manteve a sentença condenatória.